Tribunal: TJSP
Processo: 1004794-73.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR – Sentença de procedência para condenar as corrés, solidariamente, ao pagamento do valor cobrado na inicial – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Solidariedade da corré (paciente) evidenciada, uma vez que diretamente beneficiada da prestação de serviços – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Prestação de serviço médico hospitalar

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR – Sentença de procedência para condenar as corrés, solidariamente, ao pagamento do valor cobrado na inicial – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Solidariedade da corré (paciente) evidenciada, uma vez que diretamente beneficiada da prestação de serviços – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Prestação de serviço médico hospitalar incontroversa – Autora que colacionou aos autos documentação comprovando a contratação da prestação de serviços e discriminando os valores cobrados – Alegado vício de vontade das corrés não evidenciado – Sentença mantida - Aplicação do art.252 do RITJSP – Recurso não provido.